Tribunal: CARF
Processo: 10803.000002/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000002/2007-91
ACÓRDÃO
9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARCELO LAHOZ VAGNER
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
APD - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO COM POSSE E PROPRIEDADE DE BENS E
DIREITOS
QUE
REVELEM
SINAIS
EXTERIORES
DE
RIQUEZA
–
ARBITRAMENTO. CORREÇÃO.
O contribuinte que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua
natureza, revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título de
despesas com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos
indispensáveis à utilização desses bens. A falta de comprovação desses
gastos, ou a verificação de indícios de realização de gastos não
comprovados, autorizará o arbitramento dos dispêndios em valor
equivalente até dez por cento do valor de mercado do respectivo bem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (relator) e a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que acolhiam a preliminar.
Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator) e Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, que não conheciam do recurso com base no único paradigma analisado. No
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
2
mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator), Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda, em face do acórdão no 2402-
010.983 (fls. 2854/2863), o qual deu provimento ao recurso voluntário, ao entender pelo não
cabimento do lançamento por arbitramento, disposto no art. 9o da Lei no 8.846/94. Transcreve-se
a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável
se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao princípio da
verdade material.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35
DO CARF.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
3
De acordo com a Súmula no 35 do CARF, o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
ART. 9o DA LEI No 8.846/94.
O lançamento por arbitramento, por variação patrimonial a descoberto, é
autorizando quando os documentos apresentados pelo contribuinte sejam
considerados inidôneos para o fim pretendido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
José Márcio Bittes, que negaram-lhe provimento.
Por bem elucidar a questão, transcreve-se trechos do relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 1.060 a 1.068) que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls.
968 a 970) de IRPF, anos-calendário 2002, 2003, 2004, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto
decorrente de excesso de aplicações sobre origens não respaldadas por
rendimentos declarados ou comprovados.
A Fiscalização constituiu o crédito tributário por entender pela variação
patrimonial a descoberto do Recorrente nos anos de 2001 a 2004 em R$
247.848,57.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 80.017,86 (fl. 968).
Termo de Verificação Fiscal às fls. 971.
A Fazenda tomou ciência do acórdão e apresentou Embargos de Declaração, os
quais foram rejeitados (fls. 2877/2800).
Ato contínuo, a União interpôs Recurso Especial (fls. 2882/2899), visando rediscutir
a matéria: “arbitramento de despesas vinculadas aos bens, nos termos do § 2o do art. 9o da Lei
8.846/94”. Apontou como paradigmas os acórdãos no 3401-00.073 e no 104-20.019
Pelo despacho de fls. 2908/2913, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda, cabendo a rediscussão da matéria; no entanto, na ocasião, apenas foi analisado o
paradigma no 3401-00.073.
O contribuinte apresentou contrarrazões pleiteando o não conhecimento do
recurso do contribuinte (fls. 2916/2937).
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
4
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. “arbitramento de despesas vinculadas aos bens, nos termos do § 2o do art. 9o da
Lei 8.846/94”.
Contudo, conforme exposto no relatório, verifica-se que se deu seguimento ao
Recurso Especial com a análise de apenas um dos paradigmas apresentados.
Analisando o paradigma considerado (acórdão no 3401-00.073), verifica-se,
preliminarmente, que ao contrário da conclusão do despacho de admissibilidade, tal decisão não
demonstra a divergência jurisprudencial suscitada, pelas razões que se seguem.

PRELIMINAR: Proposta de Conversão em Diligência
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 2859 e ss):
3. Do Lançamento por Arbitramento
(...)
Os fatos apurados estão relacionados com as despesas com tributos, guarda,
manutenção e conservação do imóvel adquirido pelo recorrente e sua cônjuge,
em novembro de 2000, situado na Praça Visconde de Porto Seguro, Casa no 07 do
Residencial Empreendimentos Via Appia, Jardim Leonor, São Paulo/SP.
(...)
- Do art. 9° da Lei n° 8.846/94
De acordo com o art. 9o da Lei n° 8.846/94, o lançamento será realizado por
arbitramento quando o contribuinte não comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, os gastos com tributos, guarda, manutenção e conservação de
bens de sua propriedade que revelem sinais exteriores de riqueza.
(...)
Assim, para o lançamento por arbitramento imprescindível que haja a dois
requisitos: sinais exteriores de riqueza e falta de comprovação de gastos.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
5
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, a autoridade lançadora informou que o
contribuinte apresentou documentação como prova dos gastos realizados com
condomínio, energia elétrica e IPTU, conforme verifica-se às fls. 1.009a 1.011.
No entanto, entendeu a autoridade lançadora que, por tratar-se de imóvel de alto
padrão, ainda existiriam outras despesas "a título de guarda, manutenção,
conservação e demais gastos indispensáveis à utilização da casa 07 do
EMPREENDIMENTO VIA APPIA, tais como: empregados, seguros, manutenção e
conservação da casa, manutenção e conservação da piscina" (fl. 1.013). E assim
concluiu (fl. 1.014)
(...)
Como se observa, o Fiscal autuante presumiu pela existência gastos não
comprovados pelo recorrente e, por isso, realizou o lançamento por arbitramento
com fundamento no art. 9o da Lei n° 8.846/94.
O arbitramento com base na renda presumida tem como pressuposto a realização
de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Além disso, a
apuração de variação patrimonial a descoberto, mediante arbitramento, deve ser
feita sob o critério mais favorável ao contribuinte, consoante a Lei n° 8.021/90, e
este requisito não foi observado.
Ou seja, ao contrário do que ocorreu no presente caso, o arbitramento é
autorizado desde que os documentos apresentados pelo contribuinte sejam
considerados inidôneos para o fim pretendido. Ademais, ao ser feito o
arbitramento, a Autoridade Fiscal deve considerar, entre as hipóteses cabíveis,
aquela que mais favorecer o contribuinte.
(...)
Cabe a autoridade fiscal a prova de que os documentos apresentados são
insuficientes para justificar os gastos.
Assim, é improcedente o auto de infração, quando o contribuinte presta todos os
esclarecimentos solicitados e apresenta os documentos que corroboram suas
assertivas, sem que a autoridade lançadora contraponha com prova real e
inequívoca que o valor da operação não ocorreu conforme o grafado nos
documentos.
De outro giro, o acórdão paradigma no 3401-00.073 externou o seguinte
entendimento sobre o arbitramento do art. 9o, § 2o, da Lei 8.846/94:
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma:
Acórdão paradigma no 3401-00.073
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
1997,1998,1999
(...)
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
6
APD - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DISPÊNDIO COM POSSE E PROPRIEDADE DE BENS E DIREITOS QUE REVELEM
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA - ARBITRAMENTO - CORREÇÃO - O contribuinte
que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais
exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
os gastos realizados a título de despesas com tributos, guarda, manutenção,
conservação e demais gastos indispensáveis à utilização desses bens. A falta de
comprovação desses gastos, ou a verificação de indícios de realização de gastos
não comprovados, autorizará o arbitramento dos dispêndios em valor equivalente
até dez por cento do valor de mercado do respectivo bem.
(...)
Voto
Agora, passa-se à defesa do item III (a fiscalização incorreu em equívocos ao
arbitrar os gastos com a conservação dos imóveis, a uma, porque presumiu como
dispêndios as pretensas despesas levadas a efeito no imóvel da Alameda Ipê
Branco, n° 955, nos anos-calendário 1997 e 1998, quando o contribuinte
comprovou que somente adquiriu esse imóvel no ano-calendário 1999; a duas,
porque presumiu dispêndios no imóvel da Rua Turmalina, n° 496, sob argumento
de que o contribuinte não tinha comprovado as despesas em tal imóvel, quando,
à luz da documentação dos autos, o recorrente trouxe a comprovação de
despesas de energia elétrica e telefone celular. Por tudo, incabível o presente
arbitramento).
Como antes explanado, aqui se reconheceu que o imóvel da Alameda Ipê Branco,
n° 955, Belo Horizonte, foi adquirido em abril de 1997, estando correto, no ponto,
o arbitramento da despesa com a manutenção do bem, já que o fiscalizado não
demonstrou na fase da autuação as despesas ordinárias à manutenção desse
bem.
O contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar a despesa com IPTU, gastos
com energia elétrica e com telefones incorridos nos anos-calendário sob
fiscalização (fls. 22, 23, 33 e 34), e aqui, por óbvio, inclui-se o imóvel localizado na
Rua Turmalina, n° 496, não tendo apresentado tais gastos. Pelo que consta dos
autos, o contribuinte comprovou que solicitou os dispêndios junto à companhia
de energia e telefônica, porém não trouxe tal documentação aos autos na fase da
autuação (fls. 15, 28, 29, 37 a 39, 67, 68, 80). Ainda, quedou-se inerte no tocante
aos gastos com IPTU.
A ausência de comprovação com os gastos na manutenção dos imóveis autoriza o
arbitramento com base no art. 847, §§ 1o e 2o, do Decreto n° 3.000/99, que
autoriza a autoridade fiscal a considerar até 10% do valor do bem como despesa
com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à
utilização do bem. Ademais, razoável a imputação de um percentual de 5% sobre
o valor de venda dos bens imóveis, como montante anual de tal dispêndio, o que
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
7
implicou em RS$6.813,77 e R$ 4.000,00, para os imóveis da Alameda Ipê Branco,
n° 955 e da Rua Turmalina, n° 496, ambos em Belo Horizonte, respectivamente.
Por fim, a alegação de que apresentou à fiscalização as contas de energia elétrica
e de telefone celular que possuía consigo (fls. 311 e 312), aliado aos pedidos não
atendidos pelos demais beneficiários dos pagamentos na manutenção do imóvel,
por si só robustece a necessidade do arbitramento. Caberia o recorrente ter
apresentado todas os dispêndios solicitados, e não, simplesmente, trazer contas
esparsas (que sequer constam dos autos) e cópias das missivas dos pedidos aos
beneficiários dos pagamentos, os quais não foram atendidos. Assim, correto o
arbitramento, que, inclusive, utilizou um percentual intermediário sobre o preço
de venda dos bens.
Do acima exposto, percebe-se que o acórdão paradigma envolve situação em que o
sujeito passivo “foi intimado e reintimado a comprovar a despesa com IPTU, gastos com energia
elétrica e com telefones incorridos nos anos-calendário sob fiscalização (...), não tendo
apresentado tais gastos”. Em razão do exposto, a autoridade fiscal lançou mão do permissivo legal
previsto no art. 847, §§ 1o e 2o, do Decreto n° 3.000/99 (que possui matriz legal no art. 9o, 2o, da
Lei no 8.846/94) para efetuar o arbitramento dos dispêndios relacionados ao bem imóvel.
Contudo, no caso concreto, de acordo com acórdão recorrido, “a autoridade
lançadora informou que o contribuinte apresentou documentação como prova dos gastos
realizados com condomínio, energia elétrica e IPTU”. No entanto, a autoridade lançadora
“presumiu pela existência gastos não comprovados pelo recorrente e, por isso, realizou o
lançamento por arbitramento com fundamento no art. 9o da Lei n° 8.846/94”.
No entendimento deste Conselheiro, os casos versam sobre situações fáticas
distintas: enquanto no paradigma a sujeito passivo não apresentou qualquer documentação a
respeito dos gastos com o imóvel, o que obrigou o arbitramento do valor; no caso do recorrido
foram apresentadas diversas despesas, mas a autoridade fiscal as considerou insuficientes e
efetuou o arbitramento. Sendo que este foi justamente o fundamento para a reforma do
lançamento, já que, de acordo com o recorrido, “cabe a autoridade fiscal a prova de que os
documentos apresentados são insuficientes para justificar os gastos”.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
É dizer, no caso do recorrido houve a apresentação de documentos comprobatórios
das despesas, razão pela qual entendeu-se que a autoridade fiscal deveria motivar e comprova
que os documentos apresentados são insuficientes para justificar os gastos. Por outro lado, no
caso do paradigma, não houve a apresentação de qualquer documento, sendo o arbitramento
motivado na própria ausência total de documentação.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
8
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido o arbitramento de despesas
com bem imóvel, fato é que no acordão paradigma a conduta do contribuinte é acompanhada de
“plus” (ausência total de apresentação dos documentos relativos aos dispêndios) levando a uma
divergência fática significativa que impede o conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não se tratando da mesma situação fática, o
Acórdão no 3401-00.073 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada, sendo
necessário devolver os autos à Câmara de origem para a complementação da análise,
considerando-se o Acórdão no 104-20.019, não analisado.
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência
para que os autos sejam encaminhados à 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas a
complementação do despacho de admissibilidade do recurso apresentado pela Fazenda Nacional,
mediante análise do Acórdão Paradigma no 104-20.019, com a ressalva de que o exame
complementar não se presta a obstar o seguimento do Recurso Especial em relação ao paradigma
examinado no despacho objeto de complementação.

I. CONHECIMENTO
Caso vencido na proposta de diligência, voto por NÃO CONHECER do recurso
especial com base no único paradigma analisado, qual seja, o acórdão no 3401-00.073, por ele não
ser apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada, conforme razões expostas no tópico
acima.

II. MÉRITO
Vencido quanto ao não conhecimento do recurso, passa-se ao mérito.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
9
O presente Auto de Infração de IRPF foi lavrado sob o fundamento de omissão de
rendimentos apurados em variação patrimonial, tendo sido arbitrada as despesas com tributos,
guarda, manutenção e conservação de imóvel pertencente ao recorrente.
Conforme TVF, o contribuinte apresentou como prova dos gastos realizados com o
imóvel documentação de despesas a título de condomínio, gás, energia elétrica e IPTU. Porém,
entendeu a fiscalização que os gastos apresentados seriam os básicos, “e, ainda persistem outros
gastos a título de guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à utilização”
do imóvel, “tais como: empregados, seguros, manutenção e conservação da casa, manutenção e
conservação da piscina”(fl. 1013). Desta feita, promoveu o arbitramento dos gastos nos termos do
art. 9o da Lei no 8.846/1994.
Em julgamento do caso, a Turma recorrida entendeu que a presunção autorizada
pelo art. 9o da Lei no 8.846/94 é de omissão de rendimentos, por estar comprovado o acréscimo
patrimonial injustificado ou por sinais exteriores de riqueza (excesso de despesas), mas não
autorizam a presunção de despesas sem provas de que as despesas apresentadas são insuficientes
para comprovar os gastos alegados, além de que a apuração de variação patrimonial a descoberto,
mediante arbitramento, deve ser feita sob o critério mais favorável ao contribuinte.
O art. 9o da Lei no 8.846/94 prevê que o lançamento será realizado por
arbitramento quando o contribuinte não comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
os gastos com tributos, guarda, manutenção e conservação de bens de sua propriedade que
revelem sinais exteriores de riqueza:
Art. 9o O contribuinte que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua
natureza, revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título de despesas com
tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à
utilização desses bens.
§ 1o Consideram-se bens representativos de sinais exteriores de riqueza, para os
efeitos deste artigo, automóveis, iates, imóveis, cavalos de raça, aeronaves e
outros bens que demandem gastos para sua utilização.
§ 2o A falta de comprovação dos gastos a que se refere este artigo ou a verificação
de indícios de realização de gastos não comprovados, autorizará o arbitramento
dos dispêndios em valor equivalente a até dez por cento do valor de mercado do
respectivo bem, observada necessariamente a sua natureza, para cobertura de
despesas realizadas durante cada ano-calendário em que o contribuinte tenha
detido a sua posse ou propriedade.
§ 3o O valor arbitrado na forma do parágrafo anterior, deduzido dos gastos
efetivamente comprovados, será considerado renda presumida nos anos-
calendário relativos ao arbitramento.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
10
§ 4o A diferença positiva, apurada entre a renda arbitrada e a renda disponível
declarada pelo contribuinte, será considerada omissão de rendimentos e comporá
a base de cálculo mensal do imposto de renda da pessoa física.
§ 5o No caso de pessoa jurídica, a diferença positiva entre a renda arbitrada e os
gastos efetivamente comprovados será tributada na forma dos arts. 43 e 44 da Lei
no 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 6o No arbitramento, tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes em
qualquer mês do ano-calendário a que se referir o arbitramento, convertidos em
Ufir pelo valor do mês da avaliação.
§ 7o Fica autorizado o Poder Executivo a baixar tabela dos limites percentuais
máximos relativos a cada um dos bens ou atividades evidenciadoras de sinais
exteriores de riqueza, observados os critérios estabelecidos neste artigo.
Pois bem, constata-se que para ocorrer o lançamento por arbitramento, resta
necessário a demonstração do Fisco da existência de sinais exteriores de riqueza e falta de
comprovação de gastos do contribuinte.
Verifica-se que o contribuinte realizou a apresentação dos comprovantes de
pagamento das despesas relacionadas ao imóvel, notadamente gastos com condomínio, IPTU, gás
e energia elétrica.
Contudo, ao analisar tais documentos, presumiu a fiscalização que os gastos para a
manutenção do imóvel (o qual considerou ser de alto padrão) seriam maiores do que os
apresentados, motivo principal que ensejou o arbitramento.
Vejamos trecho das razões da Fazenda, que trazem justificativas para a presunção
realizada pela fiscalização (fl. 2893 e ss):
(...) Apesar do contribuinte haver apresentado comprovantes de despesas
necessárias, tais como condomínio, impostos e energia elétrica, tal não foi
considerado suficiente pela fiscalização. Não foram apresentados quaisquer
comprovantes de seguros, manutenção (inclusive pintura), pagamento de
empregados, etc. Em resposta, o interessado argumentou que tratando-se de
imóvel novo, não houve gastos com manutenção. Também não teria havido
gastos com seguros, pois não teria sido feito seguro do imóvel. Quanto aos gastos
com empregados declarou que havia apenas um, contratado pelo salário
mínimo e apresentou comprovantes de pagamento posteriores ao período
fiscalizado. Além de ser difícil acreditar que uma casa com área útil de 476 m2 e
área total de 660 m2 tivesse apenas uma empregada doméstica e nem uma
faxineira a mais, comprovantes posteriores aos fatos não possuem o condão de
comprovar despesas incorridas na época fiscalizada (...). Por outro lado, em que
pese ser o imóvel novo, há despesas que são incorridas, tais como pintura,
compra e manutenção de mobiliário, instalação de luminárias, compra e
manutenção de equipamentos domésticos como fogão, geladeira, aspirador,
lavadoras de roupa e de louça, secadora, manutenção de caixa d'água, da
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
11
piscina (incluindo motor e filtros, piscineiro, insumos, todos obrigatórios,
mesmo em piscina pequena, como é o caso), etc. Cabe ressaltar que em relação
ao recibo de fl. 986, referente a manutenção de piscina, que ele foi emitido em
2007, ou seja após o período fiscalizado, não está assinado e não identifica nem
quem pagou e nem quem emitiu (a não ser pelo primeiro nome); vale dizer, não
possui valor probante. Não há comprovante de nenhuma das outras despesas,
algumas delas inevitáveis, outras admitidas pelo interessado, como empregado
doméstico (exceto o recibo já mencionado, sem valor probante, como
demonstrado acima).
[...]
Dessa forma, como visto na legislação e no acórdão parcialmente transcrito pelo
interessado, está justificado o arbitramento das despesas com o imóvel, pois o
interessado não apresentou documentação que comprove os gastos com a sua
manutenção, a não ser de forma muito parcial. (grifo nosso)
Contudo, a autoridade fiscal não motivou o arbitramento em nenhuma dessas
afirmações apresentadas pela Fazenda Nacional. Em nenhuma passagem do TVF a autoridade
lançadora justificou, de forma clara e fundamentada, a razão pela qual entendeu pela existência
de mais despesas com guarda, manutenção e conservação a fim de motivar o arbitramento.
Esta motivação torna-se necessária pois o contribuinte deve ter ciência dos atos que
lhes estão sendo imputados a fim de permitir o seu pleno exercício de defesa.
Entendo que tal presunção, quando não abarcada com teor probatório necessário
para desconstituir as provas do contribuinte, confere uma significativa probabilidade de margem
de erro, a qual, neste caso, acarreta considerável prejuízo ao contribuinte.
Ao adentrar no caminho da presunção indicada pela Fazenda, no ponto de vista
lógico, é de se verificar que faltam algumas declarações de gastos, de fato, que podem não ter
sido declaradas pelo contribuinte. Entretanto, ao mesmo tempo, adentra-se no argumento
condicional do "se", tornando a presunção consideravelmente genérica, como, por via
exemplificativa, pensemos que “se existiram uma ou mais empregadas”, “se a manutenção da
piscina era realizada por x vezes”, se ocorreu ou não, o que amplia a discricionariedade sem
limites definidos.
Por este motivo, entendeu corretamente a turma julgadora no Acórdão recorrido
que a legislação aplicada não autoriza a presunção de despesas, sem provas de que as despesas
apresentadas são insuficientes para comprovar os gastos alegados, além de que a apuração de
variação patrimonial a descoberto, mediante arbitramento, deve ser feita sob o critério mais
favorável ao contribuinte.
Assim sendo, entendo incabível a presunção realizada pela fiscalização sem a devida
motivação, devendo ser mantido o acórdão recorrido.

Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
12
CONCLUSÃO
Diante do exposto, vencido quanto à preliminar de conversão em diligência, assim
como em relação ao não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, voto, no mérito,
por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Não obstante o, como de costume, muito bem fundamentado voto do Relator,
peço-lhe licença para dele divergir tanto no conhecimento do apelo, quanto no julgamento de
mérito.
Isto porque, entendeu o Relator que não haveria similitude fática entre o recorrido
e o paradigma 3401-00.073. Todavia penso que a divergência se estabeleceu em relação ao nível
de exigência assentado pelos colegiados para que o Fisco se visse autorizado a valer do
instrumento a ele disponibilizado no artigo 9o da Lei 8.846/94.
Pois bem. Trata-se o caso de aplicação dos §§ 2o e 3o do artigo 9o da Lei 8.846/94.
No caso dos autos, o autuante intimou e (re)intimou o fiscalizado a apresentar a
documentação relacionada a uma gama de despesas com imóveis e veículos declarados, sendo
que apresentou apenas gastos com condomínio, energia elétrica e IPTU, é dizer, não atendeu aos
demais itens da intimação, além do quê, o arbitramento foi fundamentado no sentido de que:
Os gastos apresentados são os básicos (condomínio, gás, IPTU e Energia), e, ainda
persistem outros gastos a título de guarda, manutenção, conservação e demais
gastos indispensáveis à utilização da casa 07 do EMPREENDIMENTO VIA APPIA,
tais como: empregados, seguros, manutenção e conservação da casa manutenção
e conservação da piscina.
[...]
Tendo em vista a apresentação parcial das despesas com manutenção
conservação e utilização da casa 07 do EMPREENDIMENTO VIA APPIA, realizamos
o arbitramento dos gastos nos termos do art. 9o da Lei no 8.846/1994, tendo
como base o valor de R$ 1.395.711,00, apurado à época da aquisição conforme
LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls.758/796), observando-se que foram deduzidos os
valores dos gastos comprovados, conforme segue:
Ainda assim, asseverou o colegiado recorrido que caberia “à autoridade fiscal a
prova de que os documentos apresentados são insuficientes para justificar os gastos”.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
13
De outro giro, no paradigma, frente à alegação do autuado de que teria
apresentado contas de energia elétrica e de telefone celular que possuía consigo, assentou aquele
colegiado que:
Caberia o recorrente ter apresentado todas os dispêndios solicitados, e não,
simplesmente, trazer contas esparsas (que sequer constam dos autos) e cópias
das missivas dos pedidos aos beneficiários dos pagamentos, os quais não foram
atendidos.
Penso, com isso, que diante das circunstâncias postas nos autos, notadamente a
falta de intimação integral da intimação, ladeada à apontada pouca representatividade desses
gastos quando comparados com o valor e porte dos bens a que se referem, pode-se afirmar, com
razoável segurança, que o colegiado paradigmático negaria provimento ao recurso voluntário do
aqui recorrido, motivo pelo qual, ratifico o despacho de prévia admissibilidade e encaminho por
conhecer do recurso da Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, o tema encontra-se delineado nos §§ 2o e 3o do artigo 9o da Lei
8.846/94, verbis:
Art. 9o contribuinte que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua
natureza, revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título de despesas com
tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à
utilização desses bens.
1oConsideram-se bens representativos de sinais exteriores de riqueza, para os
efeitos deste artigo, automóveis, iates, imóveis, cavalos de raça, aeronaves e
outros bens que demandem gastos para sua utilização.
2o A falta de comprovação dos gastos a que se refere este artigo ou a verificação
de indícios de realização de gastos não comprovados, autorizará o arbitramento
dos dispêndios em valor equivalente a até dez por cento do valor de mercado do
respectivo bem, observada necessariamente a sua natureza, para cobertura de
despesas realizadas durante cada ano-calendário em que o contribuinte tenha
detido a sua posse ou propriedade.
Extrai-se do dispositivo acima que são duas as condições para que o Fisco possa
arbitrar – para fins de considerar como aplicações na apuração do APD - gastos com tributos,
guarda, manutenção, conservação e demais despesas, indispensáveis à utilização de bens que
detenha a posse ou propriedade. São elas:
=> Que os bens representem sinais exteriores de riqueza; e
=> Que o contribuinte – intimado – não comprove os gastos que incorrera a esse
título, ou que haja indícios da realização de gastos não comprovados.
Veja-se que em relação à primeira, parece-me não haver – ao menos nos termos da
ratio decidendi do acórdão recorrido - maiores discussões nesta instância especial acerca do
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
14
enquadramento dos bens como sendo reveladores de “sinais exteriores de riqueza” ou quanto aos
valores a eles atribuídos.
O ponto nevrálgico reside quanto à demonstração da segunda condição. O § 2o é
claro ao estabelecer as hipóteses em que o Fisco estará autorizado a promover o arbitramento
desses gastos/despesas, são elas: Quando os gastos declinados pelo fiscalizados não são
comprovados ou quando, ainda que comprovados, há indícios de que esses gastos então
declinados se mostram insuficientes à utilização dos respectivos bens.
No caso dos autos, o autuante intimou e (re)intimou o fiscalizado a apresentar...
3) - Planilha demonstrando os valores mensais dos gastos com manutenção e
consumo (contribuinte e cônjuge) referente aos itens abaixo discriminados
(períodos de janeiro de 2000 a dezembro de 2004):
a) - Condomínio de todos os imóveis;
b) - IPTU de todos os imóveis;
c) - IPVA de todos os veículos;
d) - Seguro de todos os veículos, de vida e outros;
e) - Telefone;
f) - Internet;
g) - IPVA;
h) - Supermercados;
I) -Refeições;
j) - Empregados domésticos;
k) - Manutenção e Combustível dos veículos;
l) - Cartão de crédito, e,
m)- Demais despesas.
Em resposta, o fiscalizado assim esclareceu (com os meus destaques):
Em 24/05/06 entreguei cópias das minhas DIRPF, bem como de todos os
documentos que serviram de base para sua elaboração, e por esta razão
permaneceram sob minha guarda. Ao que me consta, os documentos solicitados
em 22/11/06 (extratos bancários, pagamentos de contas, despesas de
supermercado, etc...) não são de guarda obrigatória, e eu não os mantive. Não
obstante, com o objetivo de atender a esta fiscalização, solicitei aos bancos,
administradora de cartões de crédito, administradora de condomínios e demais
órgãos e empresas que pudessem me fornecer as informações solicitadas. Até o
momento só obtive resposta (parcial) da Administradora de Condomínios Jaime
sobre os valores pagos referentes as despesas condominiais, abaixo descritas:
[...]
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
15
Perceba-se, de pronto, que não há manifestação do contribuinte no curso do
procedimento fiscalizatório acerca da não existência de tais gastos ou, dito de outra forma, ele
não negou tenha realizado gastos desta natureza, mas sim que não dispunha dos seus
comprovantes, pois pelo que lhe constaria, não se vira obrigado a guardá-los.
De outra ponta, a Fiscalização esmerou-se na demonstração de que os gastos
comprovados, quais sejam, despesas com IPTU, condomínio e energia elétrica se mostraram
significativamente aquém daqueles que seriam necessários à boa utilização do imóvel da Rua
Comendador Elias Jafet, 340, casa 7. Aduziu que esses gastos corresponderiam a apenas 1,38%,
2,62%, 2,59% e 2,82% nos anos de 2001 a 2004, respectivamente, quando comparados com o
valor do imóvel, classificado como CASA PADRÃO LUXO, que constou do LAUDO DE AVALIAÇÃO,
elaborado de acordo com as normas da ABNT – NBR 14.653/05 e que fora assinado por
profissional devidamente registrado no CREA.
E prosseguiu o autuante em detalhar as características do imóvel da seguinte
forma:
O imóvel avaliando possui as seguintes áreas construídas:
• Área Útil 476,84 m2;
• Área comum 138,159 m2;
• Área comum não proporcional 45,48 m2
• Área Total 660,479 m2;
• Fração Ideal no terreno 8,6211%
Disposição do apartamento
A casa 07, avaliando é composto por:
Sala de jantar, sala de estar, sala de TV escritório, 4 suítes, lavabo, cozinha, área de
serviço, despensa, dependências empregados e garagem para 4 carros.
Ainda destacou parte do MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO VIA APPIA, onde
conteria: área de serviço, depósito, escadaria, garagem, hall de entrada social, lavabo, living - estar
e lareira, sala de jantar, escritório, sala de almoço / cozinha, despensa, escadaria, sanitário de
serviço, dependência de serviço, varanda, dormitórios / circulação íntima, banho suíte máster,
banho suítes 1 / 2 / 3, closet, mezzanino, escadaria, piscina, churrasqueira.
Por fim, chamou a atenção para o valor anual do condomínio da ordem de R$
17.123,16, R$ 19.428,23, R$ 19.474.74 e R$ 21.196,52, nos anos de 2001 a 2004, respectivamente.
À luz essas evidências, concluiu, acertadamente a meu ver, que:
Os gastos apresentados são os básicos (condomínio, gás, IPTU e Energia), e, ainda
persistem outros gastos a título de guarda, manutenção, conservação e demais
gastos indispensáveis à utilização da casa 07 do EMPREENDIMENTO VIA APPIA,
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.386 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10803.000002/2007-91
16
tais como: empregados, seguros, manutenção e c9nsévação da casa manutenção
e conservação da piscina.
Nesse rumo, considerando o apurado e o quanto fundamentado pelo autuante,
ladeados aos esclarecimentos prestados pelo fiscalizado no curso do procedimento fiscal, tenho
que não havia alternativa outra à Fiscalização que não se valer do instrumento – arbitramento – a
ela disponibilizado naquele § 2o citado acima citado, motivo pelo qual forçoso o provimento do
recurso aqui sob exame.
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial para DAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2954
DF CARF MF
Original